Tribunal: TJBA
Processo: 8034835-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034835-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA DE CARVALHO BRITO

Advogado(s)
:
MARCELO ANTONIO ALVARES SILVA, EDUARDO GABRIEL DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FATOS NARRADOS. TEMA 872 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Sandra de Carvalho Brito contra acórdão que manteve a sentença em ação de embargos de terceiro.

A parte alegou omissão quanto: (i) fatos que demonstrariam resistência do embargado; (ii) aplicação do Tema 872 do STJ; e (iii) necessidade de fixação de honorários advocatícios conforme o art. 85 do CPC.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto: (i) aos fatos narrados; (ii) à aplicação do Tema 872 do STJ; e (iii) ao prequestionamento de dispositivos legais.

Razões de decidir

O acórdão analisou os fatos e destacou que não houve resistência do embargado, que cancelou a constrição após ciência da ação. Inexistência de omissão quanto à narrativa.

O Tema 872 do STJ não se aplica, pois não houve pretensão resistida que ensejasse honorários pela parte embargada. A responsabilidade decorre do princípio da causalidade, recaindo sobre quem deixou de averbar o compromisso de compra e venda.

O julgador não precisa enfrentar, um a um, todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. O CPC/2015 prevê o prequestionamento ficto (art. 1.025), bastando a interposição dos embargos para viabilizar recurso às instâncias superiores.

Os embargos de declaração não servem como meio de rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão embargado examina os fatos relevantes e fundamenta a inaplicabilidade do Tema 872 do STJ.

O prequestionamento não exige a análise individualizada de cada dispositivo legal, bastando a oposição de embargos de declaração para sua configuração (art. 1.025 do CPC/2015).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de
Embargos de Declaração
nº
8034835-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
SANDRA DE CARVALHO BRITO
e Embargado
BANCO BRADESCO SA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA

MM06